Tribunal: TJES
Processo: 5029209-53.2022.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029209-53.2022.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO: ELISANGELA RODRIGUES ADAMI

RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. SUSPENSÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DÉBITO PRETÉRITO. COBRANÇA CONFUSA E FALTA DE TRANSPARÊNCIA. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais. A autora alegou interrupção indevida do fornecimento de energia, fundamentada em cobranças já quitadas referentes a 2021. Sentença que reconheceu a irregularidade do corte e fixou indenização por danos morais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a suspensão do serviço foi legítima diante de débitos questionados e referentes a períodos pretéritos; e (ii) saber se o corte indevido justifica indenização por danos morais, considerando os elementos dos autos e o valor arbitrado na origem.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3.A suspensão do fornecimento de serviço essencial com base em débitos antigos é indevida, especialmente quando há confusão sobre os pagamentos e ausência de clareza na alocação de valores pagos.

4.A ré não comprovou inadimplência atual nem esclareceu adequadamente a origem da dívida. Pagamentos realizados foram redistribuídos sem transparência, gerando dúvidas legítimas quanto à existência de débito.

5.A interrupção do serviço afrontou o princípio da continuidade do serviço público e configura falha na prestação, ensejando reparação por dano moral, nos termos do art. 14 do CDC.

6.O dano moral é presumido (in re ipsa), e o valor fixado em R$2.000,00 atende aos princípios da razoabilidade, da reparação integral e ao caráter pedagógico da indenização.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Tese de julgamento: “1. É indevida a suspensão de fornecimento de energia elétrica com base em débitos pretéritos, sobretudo quando não comprovada a inadimplência atual. 2. A realocação confusa de pagamentos compromete a transparência da cobrança e caracteriza falha na prestação do serviço. 3. A interrupção indevida de serviço essencial configura dano moral presumido, passível de reparação.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO N. 5029209-53.2022.8.08.0035

RECORRENTE:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A

RECORRIDO: ELISANGELA RODRIGUES ADAMI

JUÍZA SENTENCIANTE: TEREZA AUGUSTA WOELFFEL

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. SUSPENSÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DÉBITO PRETÉRITO. COBRANÇA CONFUSA E FALTA DE TRANSPARÊNCIA. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais. A autora alegou interrupção indevida do fornecimento de energia, fundamentada em cobranças já quitadas referentes a 2021. Sentença que reconheceu a irregularidade do corte e fixou indenização por danos morais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a suspensão do serviço foi legítima diante de débitos questionados e referentes a períodos pretéritos; e (ii) saber se o corte indevido justifica indenização por danos morais, considerando os elementos dos autos e o valor arbitrado na origem.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3.A suspensão do fornecimento de serviço essencial com base em débitos antigos é indevida, especialmente quando há confusão sobre os pagamentos e ausência de clareza na alocação de valores pagos.

4.A ré não comprovou inadimplência atual nem esclareceu adequadamente a origem da dívida. Pagamentos realizados foram redistribuídos sem transparência, gerando dúvidas legítimas quanto à existência de débito.

5.A interrupção do serviço afrontou o princípio da continuidade do serviço público e configura falha na prestação, ensejando reparação por dano moral, nos termos do art. 14 do CDC.

6.O dano moral é presumido (in re ipsa), e o valor fixado em R$2.000,00 atende aos princípios da razoabilidade, da reparação integral e ao caráter pedagógico da indenização.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Tese de julgamento: “1. É indevida a suspensão de fornecimento de energia elétrica com base em débitos pretéritos, sobretudo quando não comprovada a inadimplência atual. 2. A realocação confusa de pagamentos compromete a transparência da cobrança e caracteriza falha na prestação do serviço. 3. A interrupção indevida de serviço essencial configura dano moral presumido, passível de reparação.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais ajuizada por
Elisângela Rodrigues Adami
em face de
EDP - Espírito Santo Distribuição de Energia S/A
, na qual a parte autora sustenta que é cliente da ré e, no ano de 2022, foi surpreendida com a cobrança de faturas referentes aos meses de fevereiro, maio, novembro e dezembro de 2021, no valor total de R$ 1.018,57, embora todas já estivessem quitadas. Afirma que, em 18/10/2022, teve o fornecimento de energia interrompido, mesmo após ter demonstrado à concessionária, por diversos meios, que as faturas estavam pagas.Requereu liminarmente a abstenção de novos cortes em razão dos supostos débitos. Ao final, pediu a declaração de inexistência do débito e a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

Em contestação (ID 11910779), a requerida alegou ausência de falha na prestação dos serviços e defendeu a legalidade da suspensão do fornecimento, aduzindo que a fatura de fevereiro/2021 foi entregue com valor inferior ao devido, tendo o pagamento sido considerado parcial e creditado na fatura de março/2021, ficando o débito de fevereiro em aberto, com vencimento prorrogado para junho/2021. Requereu a improcedência dos pedidos, sob o argumento de inexistência de danos morais.

Proferida sentença (ID 11911300), foram julgados parcialmente procedentes os pedidos autorais, nos seguintes termos:

Ante o exposto, e tudo o mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais e CONDENO A RÉ A:

a) Restabelecer o fornecimento de energia elétrica à parte autora, confirmando a decisão de ID 20338893.

b) A indenizar a parte autora a título de danos morais, no valor de R$2000,00 (dois mil reais), acrescido a quantia com juros legais a partir da citação e correção monetária a partir da publicação da sentença consoante o disposto na súmula nº 362 do STJ.

Por consequência, resolvo o mérito na forma do art. 487, I do CPC, declarando extinto o processo
.

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID 11911302), aduzindo que a interrupção no fornecimento de energia elétrica foi regular e motivado por débitos da autora, razão pela qual não há falar em defeito na prestação do serviço, tampouco, obrigação de indenizar. Pugnou pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Subsidiariamente, requereu a redução do quantum indenizatório.

Contrarrazões ao ID 11911307.

É o relatório.

VOTO

Preparo regular – IDs 11911303 e 11911304.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n. 9.099/95, por não restar demonstrado prejuízo que justifique a concessão de efeito suspensivo.

No mérito,
o recurso não comporta provimento
.

A controvérsia gira em torno da legalidade da interrupção do fornecimento de energia elétrica à unidade consumidora da parte autora.

É firme o entendimento jurisprudencial de que não é legítimo o corte de serviço essencial por débitos pretéritos, especialmente quando há discussão judicial ou indícios de confusão na cobrança, devendo a concessionária buscar a satisfação do crédito pelas vias ordinárias, sem comprometer o fornecimento do serviço.

Conforme os autos, a interrupção do serviço deu-se em outubro de 2022, tendo como fundamento débitos dos meses de fevereiro, maio e novembro de 2021.

Ressalte-se que a jurisprudência do STJ e do TJES é pacífica quanto à ilegitimidade da suspensão do fornecimento com base em débitos antigos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA DE CARÁTER ANTECEDENTE – SUSPENSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – COBRANÇA DE DÉBITO PRETÉRITO – APURAÇÃO UNILATERAL DA CONCESSIONÁRIA – IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ - RECURSO DESPROVIDO. [...] É assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça a orientação de que é indevida a interrupção do fornecimento de energia elétrica para fins de recuperação de consumo, ainda que constatada irregularidade no medidor de energia elétrica, bem como de que a exigência de débito pretérito referente ao fornecimento de energia elétrica não viabiliza, por si só, a suspensão do serviço, porquanto pressupõe o inadimplemento de dívida atual, relativa ao mês do consumo. 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Agravo de Instrumento nº 5001111-03.2021.8.08.0000, Relator: Telêmaco Antunes de Abreu Filho, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 15/07/2021).

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RISCO DE SUSPENSÃO POR DÉBITOS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] o STJ tem se posicionado no sentido de que não é legítima a interrupção do fornecimento de energia elétrica em razão de débitos pretéritos. Precedentes. III – A preservação da saúde do paciente e da dignidade da pessoa humana devem ser sopesados em relação ao débito existente, mostrando-se a continuidade da prestação do serviço medida razoável ao caso. (TJES, Agravo de Instrumento nº 5001805-06.2020.8.08.0000, Relator: Robson Luiz Albanez, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 17/03/2021).

A concessionária, portanto, não poderia suspender o fornecimento com base em dívida anterior, ainda que existente, sob pena de violação ao art. 42 do CDC e à jurisprudência consolidada.

Consta da instrução que, embora a autora tenha quitado as faturas de maio e novembro com pequeno atraso, os valores pagos foram integralmente compensados nas faturas dos meses subsequentes, o que gerou confusão quanto à real existência de inadimplência. Já a cobrança referente a dezembro/2021 não se confirmou nos documentos juntados, inclusive constando fatura zerada.

A prática da ré de realocar pagamentos sem esclarecer devidamente o consumidor compromete a transparência exigida na relação de consumo, sendo legítima a dúvida da autora quanto à existência de débito.

Dessa forma, ainda que se reconheça a existência de alguma pendência, o corte no fornecimento foi indevido, violando o princípio da continuidade do serviço público essencial.

Quanto ao dano moral, trata-se de hipótese em que o sofrimento é presumido (
in re ipsa
), dispensando-se prova do prejuízo. A jurisprudência é pacífica ao reconhecer que a interrupção indevida de serviço essencial gera dano moral indenizável.

No que tange ao valor fixado, aplica-se o Enunciado n. 32 das Turmas Recursais/ES, segundo o qual:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Considerando o patamar de R$2.000,00 arbitrado pelo juízo de origem, não se trata de valor desproporcional, razão pela qual deve ser mantido.

À luz do exposto, mantenho a sentença por seus próprios fundamentos, com base no Enunciado n. 11 das Turmas Recursais:
“A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o art. 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)